Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO RESULTANTE DE DIVÓRCIO. PRETENSÃO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL COMUM. ALEGAÇÃO DE QUE EX-CÔNJUGE NÃO SE OPÕE À VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. CARÊNCIA DE AÇÃO INEXISTENTE. USO E FRUIÇÃO DO IMÓVEL EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS EX-CÔNJUGES. INDENIZAÇÃO NA PROPORÇÃO DO QUINHÃO DO OUTRO. PARTILHA REALIZADA POR ESCRITURA PÚBLICA. MODIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA.
I. A extinção do condomínio resultante do divórcio, mediante a alienação judicial da coisa comum indivisível prevista nos artigos 725, inciso IV, e 730 do Código de Processo Civil, não está adstrita à resistência de algum condômino à venda extrajudicial, presente a dicção do artigo 1.322, caput, do Código Civil.
II. De acordo com a inteligência do artigo 1.322 do Código Civil, se a coisa comum é indivisível e não há consenso quanto à sua adjudicação a um dos condôminos, com a reposição ao outro da parte respectiva, qualquer deles tem acesso à extinção do condomínio pela via da alienação judicial disposta nos artigos 725, inciso IV, e 730 do Código de Processo Civil.
III. Superado o regime de bens pelo divórcio, o ex-cônjuge que usa e usufrui do imóvel comum com exclusividade deve indenizar o outro na proporção do respectivo quinhão, nos termos dos artigos 1.319, 1.326, 1.571, inciso IV, e 1.576 do Código Civil.
IV. Modificação de partilha acordada em divórcio realizado por escritura pública pressupõe a observância da mesma forma, dada a simetria que se exige para a dissolução e também para a alteração dos negócios jurídicos, consoante a inteligência dos artigos 472 e 842 do Código Civil.
V. Ainda que se possa admitir que os termos da partilha possam ser alterados sem qualquer exigência de forma, a parte que alega convenção nesse sentido deve demonstrá-la por meio de elementos de convicção conclusivos, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.
VI. Apelação do Autor provida. Apelação da Ré desprovida.